Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724245-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO SOUSA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO SOUSA CAVALCANTE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial, concedendo ao réu o prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em suas razões recursais, informa e sustenta o requerido agravante, em singela síntese, que, nos idos de 2019 firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira agravada visando a aquisição de um veículo, quando utilizada a taxa de juros de 1,73% a.m., taxa essa em dissonância com a taxa de mercado estipulada para o período do contrato (0,68% a.m.), portanto, que o reconhecimento da abusividade da taxa de juros aplicada traz consigo a consequência jurídica da descaracterização da mora. Invocando a presença dos requisitos legais, e citando jurisprudência que entende abonadora à sua tese, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo posto sub judice. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso com a confirmação da tutela recursal vindicada. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, e no que diz respeito aos benefícios de gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, verifico que não houve ainda manifestação do juízo “a quo” sobre a matéria, razão pela qual, ante os documentos colacionados, defiro a gratuidade tão somente para o presente recurso. A discussão estabelecida refere-se aos requisitos necessários para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não restarem presentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, estabelece que comprovada a mora do devedor, configura-se o fundamento para busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente, consolidando sua propriedade e a posse plena e exclusiva, cinco dias após a execução da medida. Sobre a purga da mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.1.418.593-MS sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (STJ 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014). Assim, em análise perfunctória dos autos, não seria possível afastar o inadimplemento contratual do requerido agravante, em razão do não pagamento das parcelas vencidas. Por outro lado, a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais não descaracteriza, prima facie, as consequências da insolvência. Isto porque, o debate suscitado nas razões da defesa não teria o condão de retroagir à data do prazo para purga da mora e afastar a consolidação da propriedade. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380). Desta forma, a concessão de medida liminar na ação originária, de busca e apreensão de veículo automotor, se mostra razoável porque se verifica que foi comprovada a mora; não se pode considerar que foi pago valor substancial do bem objeto de busca e apreensão; o recorrente não comprovou que está consignando a parte incontroversa das prestações mensais do financiamento, bem como porque eventual ação de revisão de cláusulas contratuais na qual se discute a revisão de cláusulas contratuais, por si só não tem o condão de afastar a mora do devedor. Assim, diante do princípio da segurança jurídica, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, motivo pelo qual a INDEFIRO. Intime-se a instituição financeira agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe ainda a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator